Tribunal: TJES
Processo: 5008976-38.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva; Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008976-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CESAR PAIXAO RODRIGUES

COATOR: Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL EM VIA PÚBLICA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. A impetrante sustenta a ilegalidade da busca pessoal realizada em via pública e a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, requerendo a imediata concessão de liberdade. Liminar indeferida. Parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada em via pública, no contexto de cumprimento de mandado de busca domiciliar, configura ilegalidade apta a anular a prisão em flagrante; e (ii) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta e necessidade de garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A busca pessoal realizada em via pública é legal quando fundamentada em investigação prévia e fundada suspeita de tráfico de drogas, especialmente se ocorre no contexto de cumprimento de mandado de busca domiciliar relacionado ao mesmo investigado.

4- A jurisprudência do STJ reconhece a validade de abordagens policiais motivadas por fundadas razões, prescindindo de mandado judicial em situações de flagrante delito, nos termos do art. 244 do CPP.

5- O caso revela fundadas razões para a abordagem e prisão do paciente, dada a apreensão de 552 gramas de substância similar à maconha, balança de precisão e material para embalo, indicando prática reiterada e organizada de tráfico.

6- A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, com base na gravidade concreta do crime e na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos dos arts. 311 e 312 do CPP.

7- A reiteração do pedido em novo habeas corpus, com a mesma matéria já analisada e rejeitada no HC nº 5005963-31.2025.8.08.0000, evidencia tentativa de rediscussão indevida da matéria por via repetitiva.

8- A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada, diante da gravidade da conduta e dos indícios de atividade criminosa continuada, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1- A busca pessoal realizada em via pública é válida quando fundada em investigação prévia e realizada no contexto de cumprimento de mandado de busca domiciliar.

2- A prisão preventiva é legítima quando baseada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em casos de tráfico de drogas com apreensão significativa.

3- A reiteração de habeas corpus com os mesmos fundamentos anteriormente analisados não autoriza a rediscussão da matéria.

4- Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando persistem os requisitos que justificam a segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 282, § 6º, 311 e 312; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.165.947/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025; STJ, RHC 166.263/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 21/06/2022, DJe 27/06/2022; STJ, AgRg no HC 815.729/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12/12/2023, DJe 15/12/2023; STJ, AgRg no RHC 162.259/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 19/04/2022, DJe 26/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JULIO CESAR PAIXÃO RODRIGUES, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY que, nos autos do processo nº
0000361-14.2025.8.08.0011
, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime do artigo 33 da Lei 11.343/06.

A impetrante sustenta a ilegalidade da busca pessoal em via pública, bem como ausência dos requisitos da prisão preventiva. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 14161050).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 14384187).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 14719215).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JULIO CESAR PAIXÃO RODRIGUES, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY que, nos autos do processo nº
0000361-14.2025.8.08.0011
, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime do artigo 33 da Lei 11.343/06.

A impetrante sustenta a ilegalidade da busca pessoal em via pública, bem como ausência dos requisitos da prisão preventiva. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 14161050).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 14384187).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 14719215).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

De acordo com a denúncia,
no dia 10 de abril de 2025, por volta das 10h40min, rua Willian Santos Borges, n° 245, centro, nesta cidade e Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, mantinha em sua residência, para fins de comércio ilícito de entorpecentes, 01 (uma) barra e 02 (duas) frações menores de substância similar à maconha, bem como trazia consigo, dentro de sua mochila, 02 (duas) frações e 1 (uma) bucha de substância similar à maconha prontas para comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consigna, ainda, que no total foram apreendidos 552 gramas de substância similar à maconha, uma balança de precisão e 02 rolos de plástico filme, comumente utilizado para embalar entorpecentes.

Conforme consta dos autos, os policiais civis estavam em cumprimento do mandado de busca domiciliar em face do réu quando o abordaram em via pública e, dentro de sua mochila, apreenderam duas porções e uma bucha de maconha.

Diferente do que alega a defesa, a busca pessoal foi amparada nas suspeitas de envolvimento do réu no tráfico de drogas, conforme investigação prévia que, inclusive, culminou na expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar. Assim, não se vislumbra qualquer nulidade.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto por GABRIEL HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso. A defesa alega violação dos arts. 156, 157 e 386 do CPP e 33, §3º, sustentando a ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas pela polícia militar, requerendo a anulação da prova obtida e a absolvição dos recorrentes ou a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as buscas pessoal e domiciliar realizadas pela polícia militar foram legalmente justificadas por fundadas razões, aptas a configurar justa causa para a intervenção estatal, ou se houve violação de direitos fundamentais; e (ii) se há insuficiência probatória para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas ou se é caso de desclassificar a conduta para uso de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no Tema n. 280 de repercussão geral (RE 603.616/RO), firmou entendimento de que a validade da busca pessoal e do ingresso em domicílio sem mandado judicial depende da existência de fundadas razões que indiquem situação flagrancial.

4. O Tribunal de origem concluiu pela legalidade da busca, com base em elementos concretos uma vez que a abordagem policial ocorreu após investigação prévia e monitoramento pela polícia, bem como diante do comportamento suspeito dos recorrentes. A abordagem resultou na apreensão de drogas, confirmando as fundadas suspeitas dos policiais.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que as buscas pessoal e domiciliar podem ser realizadas com base em fundadas razões que indiquem a prática de crimes, sendo desnecessário o mandado judicial em situações de flagrante delito (art. 244 do CPP).

6. A revisão dos elementos fáticos que levaram à validação da busca pela instância de origem encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, que impede o reexame de provas no recurso especial.

7. A condenação pelo delito de tráfico encontra-se fundamentada na prova dos autos, em especial, na confissão do réu na fase inquisitorial e nos depoimentos dos policiais, que flagraram o recorrente na posse de 504,1g de maconha, além de balança de precisão e papel filme, sendo que a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, não havendo, assim, cogitar em desclassificação para uso.

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.165.947/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) GRIFEI.

Prosseguindo, no que tange aos requisitos da prisão preventiva, entendo que trata-se de reiteração de habeas corpus já que a matéria foi suscitada nos autos do Habeas Corpus nº 5005963-31.2025.8.08.0000.

Restou decidido que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de 553,72 gramas de maconha, balança de precisão, material para embalo e celular, no contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão relacionado a investigação de tráfico.

Inclusive, o referido writ foi julgado pela Primeira Câmara Criminal recentemente na sessão virtual do dia 14 a 18 de julho de 2025, sendo, à unanimidade denegada a ordem, conforme ementa que segue:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ALEGADA NULIDADE POR ATRASO NA REALIZAÇÃO DO ATO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). A defesa alega excesso de prazo para realização da audiência de custódia, ausência dos requisitos da prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso na realização da audiência de custódia gera nulidade da prisão preventiva; e (ii) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada e se são cabíveis medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas previsto no art. 310, § 4º, do CPP constitui mera irregularidade, que não acarreta, por si só, nulidade da prisão preventiva, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada (STJ, AgRg no HC 815.729/CE, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/12/2023).

4- A audiência de custódia foi realizada em 11/04/2025, um dia após a prisão em flagrante, não configurando constrangimento ilegal, conforme jurisprudência do STJ que afasta nulidade quando não há prejuízo (AgRg no RHC 162.259/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 26/04/2022).

5- A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de 553,72 gramas de maconha, balança de precisão, material para embalo e celular, no contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão relacionado a investigação de tráfico.

6- A decisão judicial fundamenta a segregação cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, com base em elementos concretos extraídos dos autos, em conformidade com os arts. 311 e 312 do CPP.

7- A jurisprudência do STJ admite como idônea a fundamentação da prisão preventiva quando baseada na quantidade e nas circunstâncias da apreensão da droga (STJ, RHC 166.263/GO, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 27/06/2022).

8- A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não é cabível quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública (CPP, art. 282, § 6º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas não enseja nulidade da prisão preventiva quando não há prejuízo e a decisão está devidamente fundamentada.

2- A prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em casos de tráfico com significativa quantidade de droga e indícios de atividade criminosa.

3- A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando persistem os fundamentos que justificaram a segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, § 4º; 311; 312; 282, § 6º. Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 815.729/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/12/2023, DJe 15/12/2023; STJ, AgRg no RHC 162.259/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 19/04/2022, DJe 26/04/2022; STJ, RHC 166.263/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/06/2022, DJe 27/06/2022.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.